Tribunal: TJPA
Processo: 0008308-17.2014.8.14.0051
Classe: Apelação Cível
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-12-17

Inteiro teor:
ACÓRDÃO
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO DE Nº 0008308.17.2014.8.14.0051
APELANTE: ESTADO DO PARÁ
APELADO: MAGNO SARMENTO DA SILVA
ADVOGADO: DENNIS SILVA CAMPOS - OAB/PA DE Nº. 15.811
RELATOR: EXMA. DESA. DIRACY NUNES ALVES
EMENTA: ACÓRDÃO.

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV. ATO DECISÓRIO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. ARTS. 523 E 924 DO CPC. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DO APELO.
1- Ato decisório que versa sobre homologação de cálculos e expedição de RPV¿s não põe fim à execução.
2- Inadequação de recurso de apelação interposto contra ato decisório de natureza interlocutória, que deveria ser desafiado por agravo de instrumento, importando em erro grosseiro a impugnação pela via de apelação, o que afasta a fungibilidade recursal.
3- Apelação não conhecida.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, em não conhecer do recurso.
Belém, 14 de dezembro de 2020.
DIRACY NUNES ALVES
DESEMBARGADORA-RELATORA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO DE Nº 0008308.17.2014.8.14.0051
APELANTE: ESTADO DO PARÁ
APELADO: MAGNO SARMENTO DA SILVA
ADVOGADO: DENNIS SILVA CAMPOS - OAB/PA DE Nº. 15.811
RELATOR: EXMA. DESA. DIRACY NUNES ALVES RELATÓRIO
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em face da sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Santarém/Pa, que homologou os cálculos de execução contra o Estado, fls. 157.
Consta dos autos que da sentença foram opostos Embargos de Declaração, fls. 159/160, os quais foram julgados procedentes, tendo como consequência a retificação da sentença, tão somente, quanto ao prazo para o pagamento dos valores retroativos do RPVs.
Assim sendo, na decisão acima mencionada, foram homologados os cálculos da execução e retificado o prazo o prazo de 60 (sessenta) para 120 (cento e vinte) dias, nos termos da Lei de nº. 6.624/04, incorporada ao procedimento administrativo para pagamento dos RPVs no TJE/PA pela Resolução/TJE/PA nº. 007/2005, em seu art. 05, § 2º. Por fim, foi determinado que providenciassem o efetivo pagamento do débito, com base no art. 535, § 3º, inciso II, do NCPC, às fls. 166.
Irresignado, o recorrente interpôs a presente apelação cível, pugnando: Pelo conhecimento e cabimento do recurso, bem cpmo, levanta a inconstitucionalidade do art. 48, IV, da Constituição Estadual e da lei de nº. 5.652/91, requer o processamento e admissibilidade do incidente de arguição de inconstitucionalidade de modo que sejam enfrentadas as alegações de inconstitucionalidade e interpretação conforme do inciso II, § 3º do art 535 do cpc/2015, discorre acerca dos meios de satisfação da obrigação de pagar contra o erário, defende a impossibilidade de destacamento dos honorários contratuais do principal, para pagamento através de RPV, alega a nulidade do título executivo por ser inexigível, na forma do art. 783 c/c art. 803, I do novo CPC/2015 e, requer a suspensão do processo até que o Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, aprecie a arguição de inconstitucionalidade aqui levantada. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.
Contrarrazões, à fls. 194/204.
Distribuídos, recaíram a relatoria do Eminente Des. 206, o qual entendeu pela sua incompetência, tendo em vista compor a 1ª Turma de Direito Privado.
Uma vez redistribuídos, recaíram os autos sob a Relatoria desta magistrada, fls. 209.
É o sucinto e necessário a relatar.

VOTO
Observando os autos com a calma que merece, observo que se trata de apelação cível contra ato decisório em fase de cumprimento de sentença que, apenas, homologou cálculos e determinou a expedição de RPV¿s necessários aos pagamentos do débito.
O conhecimento do recuso tem e enfrenta barreira processual, pelas razões que passo a explicar.
Muito embora tenha sido nomeado como ¿sentença¿, o ato em questão possui natureza de decisão interlocutória, pois não põe fim à execução, mas apenas trata de homologação de cálculos e de expedição de RPV¿s necessárias ao pagamento do correspondente título judicial.
Deste modo, ressalto que, ao dispor sobre os atos de pronunciamento do juiz, o CPC define sentença e decisão interlocutória em seu art. 203, §§ 1º e 2º, nos termos transcritos adiante:
Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.
§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.
§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.
Da expressão do legislador, infere-se que a decisão voltada à extinção do processo, seja na fase cognitiva ou na execução, importa em sentença, sendo interlocutória qualquer outra em sentido diverso. Assim vejamos o art. 513 do CPC.
Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. (Grifo nosso).
Por sua vez, o Livro II da Parte Especial do CPC trata, especificamente, do processo de execução e, em seu art. 924, define, taxativamente, as hipóteses de extinção da execução:
Art. 924. Extingue-se a execução quando:
I - a petição inicial for indeferida;
II - a obrigação for satisfeita;
III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;
IV - o exequente renunciar ao crédito;
V - ocorrer a prescrição intercorrente. (Grifo nosso).
O art. 1.009 do CPC dispõe que ¿da sentença caberá apelação¿, enquanto o art. 1.015 do mesmo diploma disciplina o cabimento de agravo de instrumento para desafiar decisões interlocutórias que versem sobre temas específicos, acrescentando, em seu parágrafo único, aquelas proferidas em cumprimento de sentença. Assim vejamos:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
(...)
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
Conforme se observa pelo teor do ato decisório impugnado, o magistrado apenas homologou cálculos e determinou a expedição de requisições de pequeno valor.
Assim sendo, entendo que o juízo, portanto, não extinguiu a execução. Ao contrário, decidiu sobre os cálculos apresentados e deu continuidade ao processo com vistas ao seu fim naturalístico, qual seja, o pagamento do débito. Logo, resta caracterizada a natureza interlocutória da decisão, passível de impugnação pela via de agravo de instrumento.
O conteúdo e o efeito do ato decisório são os elementos que definem o recurso cabível em cada caso, pois este tem sido o entendimento consolidado pela Jurisprudência do STJ. Assim vejamos.
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa
que caberá apelação em caso de "sentença".
2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução.
3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado.
4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2º, CPC/2015.
5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu.
6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento.
7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ.
8. Recurso especial provido.
(REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 01/08/2018).
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Caso em que a Corte de origem entendeu que é cabível Apelação da decisão que julga procedente impugnação em cumprimento de sentença.
2. O STJ, julgando o tema recentemente, decidiu que "no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento" (REsp 1.698.344/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1/8/2018.
3. Recurso Especial não provido.
(REsp 1767663/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018).
Na mesma esteira de raciocínio, vem entendendo este Egrégio Tribunal de Justiça.
APELAÇÃO INCABÍVEL. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Incabível a interposição de apelação contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, sem pôr fim à execução, enquanto o recurso adequado, nos termos da norma processual civil (Art. 1015 CPC/15) é o de agravo de instrumento. Caracterização de erro grosseiro que impede seu conhecimento. 2. Recurso não conhecido. (Rel. Luiz Gonzaga Neto, Órgão Julgador 2ª Turma Direito Público, julgado em 18/03/19, Publicado em 20/03/19).
Destarte, vislumbro que, tendo em vista a inobservância das disposições expressas do CPC e da Jurisprudência acima indicada, resta configurado o erro grosseiro, restando inviável a aplicação da fungibilidade recursal, de maneira que o apelo não deve ser conhecido, porquanto inadmissível, dada a inadequação da via eleita, a teor do disposto no artigo 932, III, do CPC.
Diante do exposto, torno sem efeito o despacho que havia determinado o sobrestamento do feito e, com amparo no art. 932, III, do CPC, deixo de conhecer da apelação, porquanto inadmissível, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 14 de dezembro de 2020.

Diracy Nunes Alves - Desª Relatora